Tribunal: TJMT
Processo: 1025236-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025236-51.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA - CPF: 007.321.131-13 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), CEL PM ALEXANDRE CORRÊA MENDES (IMPETRADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSS (IMPETRADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO). O 4o VOGAL (DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE) NÃO LANÇOU VOTO. O 5o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERIÓDICA OBRIGATÓRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO – INSTRUÇÃO NORMATIVA N.o 006/2023/SEPLAG – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Não demonstrado o direito líquido e certo, e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”,
impetrado por JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA,

contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO, COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR, e pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O impetrante circunstancia que é servidor público estadual, ocupando o cargo de Terceiro Sargento da Polícia Militar, e que, em
julho de 2023,
foi surpreendido pela suspensão abrupta do pagamento de seus vencimentos, em decorrência de suposta inadimplência quanto à atualização cadastral periódica obrigatória, imposta a todos os servidores públicos civis e militares do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, conforme disposto no Decreto n.o 692, de 19 de outubro de 2020.

Sustenta que
“(...) a suspensão dos vencimentos do IMPETRANTE, com base em alegada inadimplência no recadastramento, configura uma ilegalidade flagrante, que viola frontalmente os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção do direito adquirido. A própria Instrução Normativa n° 006/2023/SEPLAG, ao estabelecer as condições e procedimentos para o recadastramento, resguarda o direito do servidor até o término do prazo para a devida regularização”.

Ademais, aponta que o calendário de atualização cadastral teve início em 06 de julho de 2023, e se estenderá até 31 de dezembro de 2023.

Insiste, ainda, que
“(...) a própria Instrução Normativa n° 006/2023/SEPLAG, em seu artigo 10, § 1°, estabelece que a inadimplência do servidor não autoriza a suspensão de sua remuneração antes do término do prazo para recadastramento, sendo que tal suspensão, caso cabível,
só pode ser efetivada a partir da folha de pagamento imediatamente subsequente ao encerramento do prazo estipulado
, o que, no caso em apreço, não ocorreu”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, entre outras alegações e providências, requer:

“a)
A
concessão de gratuidade de justiça,
nos termos da Lei no 1.060/50 e da Lei no 13.105/2015 (CPC), em razão da insuficiência de recursos do IMPETRANTE, comprovada pela declaração de hipossuficiência econômica anexa;

b)
A
concessão de liminar
, determinando a imediata suspensão dos efeitos do ato ilegal praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, Exmo. Mauro Mendes Ferreira, Comandante Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, Cel PM Alexandre Corrêa Mendes, e pelo Secretário Adjunto de Gestão de Pagamento de Pessoal, Exmo. Geonir Paulo Schnorr, que resultou na suspensão dos vencimentos do Impetrante, até o julgamento final do presente Mandado de Segurança,
devendo ser depositado na conta do impetrante todos os meses ainda não pagos;

c)
A
notificação das autoridades coatoras
para prestarem informações, nos termos do artigo 7o da Lei do Mandado de Segurança;

d)
A
total procedência
do presente Mandado de Segurança, confirmando a liminar concedida, se deferida, para declarar a ilegalidade do ato que suspendeu os vencimentos do Impetrante e determinar a sua imediata regularização e pagamento;

e)
Seja determinada a
cientificação da Procuradoria-Geral do Estado,
órgão de representação jurídica do ente político ao qual as autoridades coatoras estão vinculadas (Estado de Mato Grosso), para que, querendo, ingresse no feito, “ex vi”, artigo 7o, inciso

II, da Lei 12.016/09;

f) Seja
intimado o ilustre representante do Ministério Público Estadual para se manifestar
, tendo em vista a presença de interesse público;” (destaques no original)

O pedido liminar foi
deferido
, para suspender os efeitos do ato administrativo questionado e, assim, determinar o restabelecimento do repasse do subsídio mensal do impetrante, desde que não esteja suspenso por motivo diverso ao apurado na presente ação mandamental (ID. 187541651).

Na manifestação de ID. 189450155, o ESTADO DE MATO GROSSO requer a juntada das informações prestadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, e, por conseguinte, a denegação da segurança.

Na sequência, certificado o decurso do prazo sem que o GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e o COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO prestassem as informações (ID. 190842166).

Ato contínuo, no ID. 197304663 e ss., juntadas os esclarecimentos prestados pelo COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO sobre o cumprimento da decisão liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem
(ID. 199127689).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de mandado de segurança, impetrado por
ECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA contra ato apontado como ilegal atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO E COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO, consistente na suspensão abrupta do pagamento de seus vencimentos, em virtude de suposta inadimplência quanto à atualização cadastral periódica obrigatória, imposta a todos os servidores públicos civis e militares do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, conforme disposto no Decreto n.o 692, de 19 de outubro de 2020.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

No caso, observa-se que o Decreto n.o 692, de 19 de outubro de 2020, que
“Dispõe sobre a atualização cadastral periódica obrigatória dos servidores públicos da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”
, determina que:

“Art. 3o A atualização cadastral periódica, de caráter obrigatório, deverá ser realizada anualmente pelos servidores públicos, via internet, no site da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, durante o período determinado para a realização do recadastramento.

Parágrafo único. Ficam desobrigados da atualização cadastral, os servidores e empregados públicos que ingressarem no serviço público em data posterior à realização da atualização cadastral periódica obrigatória.

Art. 4o A atualização cadastral será considerada concluída após o servidor realizar todas as etapas do recadastramento e o sistema emitir comprovante com número de protocolo.

Parágrafo único. A inserção de dados falsos na atualização cadastral será apurada mediante procedimento disciplinar, mantida a possibilidade de aplicação das demais penalidades previstas em lei.

Art. 5o
O descumprimento da obrigação da atualização cadastral periódica acarretará suspensão do pagamento da remuneração do servidor público inadimplente até a efetiva regularização cadastral.

§ 1o Em consequência da suspensão do pagamento da remuneração, ficarão suspensos os descontos em folha dos consignatários oficiais e facultativos, autorizados pelo servidor público.

§ 2o O Poder Executivo Estadual não será responsável por quaisquer prejuízos que a inadimplência dos respectivos descontos vier a causar ao servidor público.

Art. 8o Encerrado o prazo para a atualização cadastral periódica, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG
deverá oficializar o órgão ou entidade ao qual é vinculado o servidor público inadimplente, comunicando o descumprimento da obrigação da atualização para a instauração de processo administrativo disciplinar
.

Art. 10
O descumprimento do prazo estabelecido pelo art. 2o desta Instrução Normativa para realização da atualização cadastral obrigatória acarretará a suspensão do pagamento da remuneração do servidor público inadimplente até a efetiva regularização cadastral.

§ 1o Em consequência da suspensão do pagamento da remuneração, ficarão suspensos os descontos em folha dos consignatários oficiais e facultativos, autorizados pelo servidor público.

§ 2o A regularização e o pagamento da remuneração suspensa, incluindo retroativos, somente será efetuada após a análise do pedido de regularização da atualização cadastral obrigatória, observado o ciclo mensal da Folha de Pagamento.

§ 3o O Poder Executivo Estadual não será responsável por quaisquer prejuízos que a inadimplência dos respectivos descontos vier a causar ao servidor público.” (grifo nosso)
.

Por sua vez, a
“INSTRUÇÃO NORMATIVA No 006/2023/SEPLAG”,
que
“Estabelece procedimentos para a atualização cadastral periódica obrigatória dos servidores públicos da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso”,
preleciona que:

“
Art. 2o A atualização cadastral periódica obrigatória terá início no dia 01 de maio de 2023 e se encerrará no dia 30 de junho de 2023.

§ 1o Ficam desobrigados da atualização cadastral os servidores que ingressarem no serviço público em data posterior ao início do período da realização da atualização cadastral periódica obrigatória.

§ 2o Os contratados temporários devem realizar a atualização cadastral antes da finalização da vigência do seu contrato temporário.

Seção IV

Da Suspensão do Pagamento e dos Pedidos de Regularização

Art. 10 Após o encerramento do prazo estabelecido pelo art. 2o desta Instrução Normativa, o servidor que não realizar sua atualização cadastral será considerado como inadimplente de suas obrigações funcionais.

§ 1o Configurada a inadimplência do servidor, será suspenso o pagamento da remuneração mensal ou das verbas rescisórias, a ser efetuada a partir da folha de pagamento imediatamente subsequente à da data prevista para encerramento do prazo, sem prejuízo de instauração de procedimento para apuração disciplinar.

§ 2o O pagamento da remuneração, incluindo os descontos em folha dos consignatários obrigatórios e facultativos, e das verbas rescisórias, permanecerão suspensos até que o servidor inadimplente efetue a sua regularização cadastral.

§ 3o O pagamento da remuneração suspensa, incluindo retroativos, ou das verbas rescisórias, somente será efetuado após a análise e deferimento do pedido de regularização da atualização cadastral do servidor, observado o ciclo mensal da Folha de Pagamento.

§ 4o O Poder Executivo Estadual não será responsável por quaisquer prejuízos que a inadimplência dos respectivos descontos vier a causar ao servidor público.” (grifo nosso)

Dessa forma, verifica-se que o procedimento de atualização cadastral foi realizado no período de 01 de maio de 2023, e encerrou na data do dia 30 de junho de 2023, desse modo, o servidor que não realizou o recadastramento dentro deste prazo teve sua remuneração suspensa a partir do mês subsequente, qual seja, em julho de 2023.

No caso, quando da impetração do presente mandado de segurança, o impetrante juntou a documento intitulado como
“Recadastramento 2023”,
no qual constava que concluiu a regularização no dia 17.10.2023, às 12h00min, gerando o protocolo n.o 202310171450171205611 (ID. 187379195), e que o
“Período do Ciclo com Início em 06/07/2023 até 31/12/2023”.

No entanto, prestados os esclarecimentos pela parte impetrada, apurado que:
“(...) o requerente somente realizou o recadastramento em 17/10/2023 e não concluiu o trâmite, que seria juntar aos autos os documentos solicitados e encaminhar à SEPLAG para que de fato ateste se as informações são verídicas e realize o desbloqueio dos pagamentos, dessa forma, a Coordenadoria de Monitoramento de Pessoal aguarda a finalização do trâmite para demais análises”
(
sic
– ID. 189450156 - Pág. 2).

Nessa esteira, elucidado, ainda, que:
“(...)
apesar da manifestação da SEPLAG acerca do cumprimento do mandado de notificação, a secretaria ressaltou que se faz necessária a conclusão do trâmite de recadastramento, conforme disposto na Instrução Normativa no 006/2023/SEPLAG, para que de fato as informações do servidor sejam validadas para o controle do Estado.”
(
sic
– ID. 191185669 - Pág. 10).

Assim, conclui-se que a regularização realizada pelo impetrante não é contemplada pelo ciclo de início em 06 de julho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, mas sim o ciclo anterior estabelecido no artigo 2.o, da Instrução Normativa n.o 006/2023/SEPLAG, dessa maneira, o cancelamento da suspensão, e consequentemente, o pagamento da remuneração do impetrante, deve se dar nos ditames administrativos da regularização extemporânea estabelecida no artigo 12 do referido ato normativo, tal como consignando pelo d. Procurador de Justiça no parecer disponível no ID. 199127689.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.o 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024